Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VÔO. COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO NÃO CARACTERIZADA. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DE ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO PROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre o passageiro e a companhia aérea é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, exceto quando comprovar a ausência de defeito ou quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Não há direito a indenização, por dano material ou moral, quando, diante da antecipação do voo pela companhia aérea, o consumidor opta antecipadamente por comprar outra passagem para data posterior, com localizador diverso, à revelia da companhia aérea, aproveitando-se da própria torpeza para pleitear posterior indenização.
4. Recurso conhecido e desprovido.